Tribunal: TJSP
Processo: 1027022-52.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Registro de inadimplência do nome da Autora no cadastro da Requerida Serasa, decorrente do ajuizamento de ação de execução pela Requerida Universidade contra terceiro (homônimo) - Indevido o registro do nome da Autora no cadastro de inadimplentes - Cabia à Requerida Serasa confirmar os dados da devedora (como o número do CPF),

Ementa:
REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Registro de inadimplência do nome da Autora no cadastro da Requerida Serasa, decorrente do ajuizamento de ação de execução pela Requerida Universidade contra terceiro (homônimo) - Indevido o registro do nome da Autora no cadastro de inadimplentes - Cabia à Requerida Serasa confirmar os dados da devedora (como o número do CPF), antes de solicitar o registro no cadastro de inadimplentes - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito quanto à Autora (valor de R$ 10.780,38), e para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Requerida Serasa admite que incluiu (de ofício) o nome da Autora no cadastro de inadimplentes - Ausente prova de que a Requerida Universidade solicitou o registro de inadimplência perante a Requerida Serasa (ônus que incumbia à Autora) - Incabível impor à Requerida Universidade o dever de produzir prova negativa (prova impossível - de que não solicitou o registro de inadimplência) - Ausente a responsabilidade da Requerida Universidade pelo evento danoso - RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA UNIVERSIDADE PROVIDO E RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA SERASA IMPROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, EM RELAÇÃO À REQUERIDA UNIVERSIDADE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027022-52.2018.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO (UNICASTELO) e SERASA S/A, é
apelada ALINE MARTINEZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Requerida Universidade e negaram provimento ao recurso da Requerida
Serasa, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027022-52.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos - 11a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Daniel Ribeiro de Paula
Apelantes: Universidade Camilo Castelo Branco e Serasa S/A.
Apelada: Aline Martinez de Oliveira
REGISTRO
DE
INADIMPLÊNCIA
-
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
Registro de inadimplência do nome da Autora no cadastro da
Requerida Serasa, decorrente do ajuizamento de ação de
execução pela Requerida Universidade contra terceiro
(homônimo) - Indevido o registro do nome da Autora no
cadastro de inadimplentes - Cabia à Requerida Serasa
confirmar os dados da devedora (como o número do CPF),
antes de solicitar o registro no cadastro de inadimplentes -
Caracterizado
o
dano
moral
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito quanto à
Autora (valor de R$ 10.780,38), e para condenar as
Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 - Requerida Serasa admite que
incluiu (de ofício) o nome da Autora no cadastro de
inadimplentes - Ausente prova de que a Requerida
Universidade solicitou o registro de inadimplência perante a
Requerida Serasa (ônus que incumbia à Autora) - Incabível
impor à Requerida Universidade o dever de produzir prova
negativa (prova impossível - de que não solicitou o registro
de inadimplência) - Ausente a responsabilidade da Requerida
Universidade
pelo
evento
danoso
-
RECURSO
(APELAÇÃO)
DA
REQUERIDA
UNIVERSIDADE
PROVIDO
E
RECURSO
(APELAÇÃO)
DA
REQUERIDA SERASA IMPROVIDO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE
A
AÇÃO,
EM RELAÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027022-52.2018.8.26.0562 -Voto no
3
REQUERIDA UNIVERSIDADE
Voto no 24684
Apelações interpostas pelas Requeridas Universidade e Serasa
contra a sentença de fls.139/142, prolatada pelo I. Magistrado Daniel Ribeiro de Paula (em
10 de julho de 2019), que julgou procedente a “ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais”, para declarar inexigível o débito em relação à
Autora (no valor de R$ 10.780,38), e para condenar as Requeridas ao pagamento de
indenização no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da condenação).
A Requerida Universidade alega, nas razões de fls.144/149, que
ausente a responsabilidade pelo evento danoso, que não caracterizado o dano moral, e que
excessivos os valores da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Pede
o provimento do recurso, para a improcedência da ação ou para a redução dos valores da
indenização e dos honorários advocatícios.
A Requerida Serasa alega, nas razões de fls.153/162, que não
caracterizado o dano moral, que “tão logo soube da pessoa homônima, excluiu o
apontamento em nome da Apelada”, e que excessivo o valor da indenização. Pede o
provimento do recurso, para a improcedência da ação ou para a redução do valor da
indenização.
Contrarrazões a fls.168/173.
É a síntese.
Incontroverso o indevido registro do nome da Autora no cadastro
de inadimplentes da Requerida Serasa (disponibilizado em 12 de abril de 2018 fls.19/21),
em que consta que ajuizada ação de execução (Processo número
1007268-43.2018.8.26.0007) contra a ora Autora (inscrita no CPF sob o número
324.058.118-39
fls.09), mas comprovado o ajuizamento daquela execução contra
homônimo da Autora (inscrita no CPF sob o número 358.414.328-42
cópias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027022-52.2018.8.26.0562 -Voto no
4
fls.23/25).
A Requerida Universidade sustenta, na contestação de fls.54/59,
que “não solicitou a negativação em nome da parte Autora em momento algum”, e que
“houve erro do Serasa ao negativar pessoa diversa da ação de execução”.
A Requerida Serasa sustenta, na contestação de fls.88/99, que “não
pode ser responsabilizada pelo evento, tendo em vista que simplesmente reproduziu em seu
banco de dados a informação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico acerca da
informação de distribuição da ação de execução”, e que “deveria a Autora ter sanado a
questão sem qualquer interferência do Judiciário, bastando contatar a Serasa e solicitar a
correção da informação”, notando-se que revel a Requerida SCPC (certidão de fls.115).
Logo, evidente a negligência da Requerida Serasa, pois, tivesse a
cautela de confirmar os dados do devedor (como o número do CPF), antes de efetuar o
registro no cadastro de inadimplentes, evitaria os danos causados à Autora.
Dessa forma, responde pelos danos oriundos do indevido registro
de inadimplência, caracterizados in re ipsa, isto é, de maneira presumida, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça1.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição das
Requeridas Serasa e SCPC2, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao
enriquecimento sem causa, e, nesse sentido, razoável o valor fixado (R$ 10.000,00).
Por outro lado, cabia à Autora a prova de que a Requerida
Universidade solicitou o registro de inadimplência perante a Requerida Serasa (nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu, notando-se que
incabível impor à Requerida o dever de produzir prova negativa (prova impossível) de
que não solicitou o registro de inadimplência.
Logo, não comprovado o ato ilícito da Requerida Universidade,
ausente o dever de indenizar.
Destarte, de rigor o provimento do recurso da Requerida
1 STJ, AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em
26/02/2019, DJe 08/03/2019.
2 Ausente a interposição de recurso de apelação pela Requerida SCPC, o que impede eventual afastamento de
condenação (quanto a ela).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027022-52.2018.8.26.0562 -Voto no
5
Universidade e o improvimento do recurso da Requerida Serasa.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Autora para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da Requerida
Universidade e nego provimento ao recurso da Requerida Serasa, para julgar improcedente
a ação, em relação à Requerida Universidade, condenando a Autora ao pagamento das
custas e despesas processuais desembolsadas pela Requerida Universidade e dos
honorários advocatícios do patrono da Requerida Universidade, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 10.560,00 dez mil e
quinhentos e sessenta reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada
a gratuidade processual, e majoro os honorários advocatícios do patrono da Autora para
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator